Tribunal: STJ
Processo: 0043174-94.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072382 - RS(2026/0043174-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA
ADVOGADOS
: ADRIANO BELTRÃO COSTA - RS065648
MARINA COLLATO MONCAY - RS076049
RICARDO PEREIRA CANTERGI - RS089476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE
INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EMBARAÇO PRATICADO EM PROCESSO JUDICIAL. CONDUTA TÍPICA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no
o, §
art. 2
1o, da
é de natureza material, cuja caracterização não se
Lei n. 12.850/2013
restringe a atos praticados no curso do inquérito policial, incidindo também
sobre atos praticados durante toda a persecução penal, uma vez que o
vocábulo “
não pode se restringir ao inquérito policial, sob
investigação”
pena de esvaziar o comando normativo e tornar inócua a proteção ao bem
jurídico tutelado.
3. As alterações introduzidas pela
no âmbito da
Lei n. 15.245/2025,
não possuem o condão de modificar o entendimento há
Lei n. 12.850/2013,
muito consolidado nesta Corte, segundo o qual é típica a conduta de
impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento de processos judiciais
envolvendo organizações criminosas. Ao contrário, a nova legislação
reafirmou tal compreensão, prevendo tratamento sancionatório ainda mais
rigoroso para essas práticas.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55620618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 706d5920-a51f-42d4-bc6f-ec71524f7c3d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55620618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 706d5920-a51f-42d4-bc6f-ec71524f7c3d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072382 - RS(2026/0043174-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA
ADVOGADOS
: ADRIANO BELTRÃO COSTA - RS065648
MARINA COLLATO MONCAY - RS076049
RICARDO PEREIRA CANTERGI - RS089476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE
INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EMBARAÇO PRATICADO EM PROCESSO JUDICIAL. CONDUTA TÍPICA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no
o, §
art. 2
1o, da
é de natureza material, cuja caracterização não se
Lei n. 12.850/2013
restringe a atos praticados no curso do inquérito policial, incidindo também
sobre atos praticados durante toda a persecução penal, uma vez que o
vocábulo “
não pode se restringir ao inquérito policial, sob
investigação”
pena de esvaziar o comando normativo e tornar inócua a proteção ao bem
jurídico tutelado.
3. As alterações introduzidas pela
no âmbito da
Lei n. 15.245/2025,
não possuem o condão de modificar o entendimento há
Lei n. 12.850/2013,
muito consolidado nesta Corte, segundo o qual é típica a conduta de
impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento de processos judiciais
envolvendo organizações criminosas. Ao contrário, a nova legislação
reafirmou tal compreensão, prevendo tratamento sancionatório ainda mais
rigoroso para essas práticas.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55315295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 10d10fef-bed6-4b36-9e21-d7c8d6cf8a85

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON FIGUEIRA DA
ROZA contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
Depreende-se dos autos que o Magistrado de primeira instância rejeitou a
denúncia oferecida em desfavor do paciente, na qual se lhe imputava o crime previsto
no
o, § 1o, da
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
O Tribunal local, por unanimidade, deu provimento ao recurso da acusação,
em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
25/26
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEMAIS INFRAÇÕES PENAIS.
CRIMES DA
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO
LEI No 12.850/13.
DA DENÚNCIA. FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO.
Ausência de justa causa ao exercício da ação penal que põe fim à relação
processual e determina a rejeição da denúncia, cuja via impugnativa é a
apelação e não o recurso em sentido estrito. Inteligência do artigo 593,
inciso II, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio da
fungibilidade, observado o quinquídio legal.
EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
AUTORIZAR O PROSSEGUIMENTO DA LIDE.
Conteúdo dos diálogos, tratando de possíveis atentados a agentes públicos
e coação de testemunhas, descobertos com a quebra de dados cadastrais
dos celulares apreendidos, reforçam a necessidade de interpretação
extensiva da norma com o objetivo de salvaguardar o bem juridicamente
tutelado. Não se trata de analogia in malam partem, mas sim de hipótese em
que compete ao juiz (intérprete) ampliar o alcance, no caso, da expressão
investigação, para além do que está expresso no texto legal. Proteção não
só ao inquérito policial, mas também à instrução criminal, principalmente em
virtude do valor probatório conferido à prova judicializada.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO APELAÇÃO E
PROVIDO.

No
impetrado, a defesa alegou a existência de constrangimento ilegal
writ
decorrente de interpretação extensiva do
o, § 1o, da
para
art. 2
Lei n. 12.850/2013
alcançar condutas descritas como praticadas no curso da ação penal, bem como a
superveniência da
que distinguiu expressamente investigação e
Lei n. 15.245/2025,
fase jurisdicional, retirando o suporte da leitura ampliativa adotada no acórdão
recorrido e evidenciando a ausência de justa causa.
Documento eletrônico VDA55315295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 10d10fef-bed6-4b36-9e21-d7c8d6cf8a85

No mérito, requereu a concessão da ordem para suspender o curso da ação
penal e, ao final, reconhecer a ausência de justa causa e determinar o trancamento da
ação penal no ponto relativo ao
o, § 1o, da
ou,
art. 2
Lei n. 12.850/2013
subsidiariamente, reconhecer a atipicidade da conduta imputada (e-STJ fls.
).
2/14
A liminar foi indeferida (e-STJ fls.
).
117/120
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (e-
STJ fls.
).
216/226
Do
não se conheceu (e-STJ fls.
).
habeas corpus
229/238
Daí o presente agravo regimental, por meio do qual a defesa objetiva a
reforma da decisão monocrática, a fim de que seja acolhida a pretensão deduzida nas
razões de impetração (e-STJ fls.
).
244/251
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso reúne as condições de admissibilidade; no mérito, contudo, não
comporta provimento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não cabe a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Da análise dos autos, não se vislumbra manifesta ilegalidade que permita a
concessão da ordem.
Para melhor esclarecimento, transcreve-se o acórdão combatido (e-STJ fls.
):
19/26
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, em face da decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra
ANDERSON REMBOWSKI, ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA e JOSÉ
DALVANI NUNES RODRIGUES pela suposta prática do delito de embaraço
à investigação de infração penal que envolva organização criminosa.
Inicialmente destaco que a magistrada a quo fundamentou seu decisório na
ausência de justa causa para o exercício da ação penal, entendendo que a
interpretação adotada pelo Ministério Público à expressão "investigação
criminal" se deu em manifesto exercício de analogia in malam partem (AP
4.20, fls. 03-07):
[...]
Documento eletrônico VDA55315295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 10d10fef-bed6-4b36-9e21-d7c8d6cf8a85

Contudo, na medida em que sua decisão possui caráter definitivo e põe fim à
relação processual, rejeita – e não simplesmente deixa de receber – a
denúncia, enseja impugnação por meio de apelação2 e não por recurso em
sentido estrito
Outro não é o entendimento deste Órgão Fracionário, conforme precedente
em destaque:
[...]
Inobstante, possível a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso
concreto, conforme preconiza o artigo 597 do Código de Processo Penal3,
razão pela qual conheço da presente via como se apelo fosse, sobretudo
porque interposta dentro do quinquídio legal, descabendo deixar de conhecê-
la em função do equívoco acerca de seu nomem iuris.
Avançando ao mérito da insurgência, destaco que esta merece provimento.
Por justa causa entende-se o suporte probatório mínimo que deve ter a ação
penal, relacionando-se com indícios de autoria, com a existência material da
conduta típica, bem como com a demonstração de sua antijuridicidade e
culpabilidade, na esteira da doutrina de Afrânio Silva Jardim4.
E a partir da leitura da incoativa e das peças que formaram o inquérito
policial, constato a presença de lastro mínimo a evidenciar a imputação
narrada pelo dominus litis em detrimento dos denunciados ANDERSON
REMBOWSKI, ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA e JOSE DALVANI NUNES
RODRIGUES.
Para a configuração do crime de impedir ou de qualquer forma embaraçar a
investigação de infração penal que envolva organização criminosa, exigi-se
conduta voltada a interromper investigação criminal que abranja grupamento
criminoso, ou lhe imponha obstáculos, e que esta investigação seja
conduzida por autoridade competente, via de regra, tratando-se de inquérito
policial, o delegado de polícia.
Na hipótese, temos que ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA (DOTOR) é
apontado como líder do núcleo jurídico. Em cumplicidade com ANDERSON
REMBOWSKI5 e com ANDERSON DA CRUZ6, atenderia aos comandantes
da facção, sendo-lhes imputado o cometimento de delitos de embaraços a
processos criminais juntamente com JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES
(MINHOCA).
Em maio de 2016, depois de fornecer a imagem do rol de testemunhas de
processo-crime, JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES indaga DOTOR
sobre a possibilidade de silenciá-las:
[...]
O causídico também revelou ao
a rotina e os locais
comparsa/cliente
frequentados pelo magistrado competente para o processamento e o
julgamento de ações penais em que ele e sua companheira figuram como
réus.
A propósito, conforme bem ponderou o Procurador de Justiça em seu
parecer, houve prejuízo concreto à instrução criminal da ação penal, pois,
Documento eletrônico VDA55315295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 10d10fef-bed6-4b36-9e21-d7c8d6cf8a85

várias testemunhas não foram mais localizadas, o Magistrado permaneceu
por tempo razoável sob escolta, assim como o policial civil teve que se
licenciar da atividade que desempenhava.
Mas não é só.
O conteúdo dos diálogos, tratando de possíveis atentados a agentes
públicos e coação de testemunhas, descobertos com a quebra de dados
cadastrais dos celulares apreendidos, reforçam a necessidade de
interpretação extensiva da norma com o objetivo de salvaguardar o bem
juridicamente tutelado.
Não se trata, portanto, de analogia in malam partem, mas sim de hipótese
em que compete ao juiz (intérprete) ampliar o alcance, no caso, da
expressão investigação, para além do que está expresso no texto legal.
Sobre a questão, NUCCI7 leciona - Afinal, se o menos é punido (perturbar
mera investigação criminal), o mais (processo instaurado pelo mesmo
motivo) também deve ser.
Com efeito, transparece que o legislador, ao fazer constar o termo
'investigação' no dispositivo legal em questão, buscou proteger não só o
inquérito policial, mas também, a instrução criminal, principalmente em
virtude do valor probatório conferido à prova judicializada, razão pela qual
não há que se falar em interpretação restritiva do vocábulo 'investigação'.
E esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos
seguintes precedentes:
[...]
Destarte, dispensada avaliação exaustiva dos substratos e dos argumentos
trazidos pelo agente ministerial, constato que o conjunto dos autos se mostra
suficiente para autorizar o prosseguimento da lide penal pelo delito do artigo
2o, §1o da
(2o, 3o 4o e 5o fatos), motivo pelo qual a ação não
Lei no 12.850/13
poderia ter sido prematuramente abortada.
O que interessa no atual momento é a constatação quanto à presença de
subsídios mínimos a autorizar o início da marcha processual. E tanto
sobressai dos autos, a atestar a presença de justa causa para o recebimento
da denúncia.
Dai porque a reforma da decisão recorrida com o consequente recebimento
da denúncia e o prosseguimento do feito é a medida que se impõe.
Um senão, porém.
A ação penal originária já está com a fase instrutória encerrada e sentença
prolatada, de modo que, especificamente quanto a este delito, deverá ser
cindida e prosseguir em novo expediente.
Por tais fundamentos, voto por conhecer do recurso em sentido estrito como
se apelação fosse e dar-lhe provimento ao efeito de receber a denúncia com
relação aos 2o, 3o, 4o e 5o fatos e de determinar a cisão processual com o
regular prosseguimento do feito em novo expediente.

Documento eletrônico VDA55315295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 10d10fef-bed6-4b36-9e21-d7c8d6cf8a85

Como ressaltado na decisão recorrida, nos termos da jurisprudência desta
Corte, o crime previsto no
o, § 1o, da
é de natureza material,
art. 2
Lei n. 12.850/2013
cuja caracterização não se restringe a atos praticados no curso do inquérito policial,
incidindo também sobre atos praticados durante toda a persecução penal, uma vez que
o vocábulo “
” não pode se restringir ao inquérito policial, sob pena de
investigação
esvaziar o comando normativo e tornar inócua a proteção ao bem jurídico tutelado.
É dizer, “[a] tese de que a investigação criminal descrita no
o, § 1o, da
art. 2
cinge-se à fase do inquérito, não deve prosperar, eis que as
Lei n. 12.850/13
investigações se prolongam durante toda a persecução criminal, que abarca tanto o
inquérito policial quanto a ação penal deflagrada pelo recebimento da denúncia. Com
efeito, não havendo o legislador inserido no tipo a expressão estrita ‘inquérito policial’,
compreende-se ter conferido à investigação de infração penal o sentido de persecução
penal, até porque carece de razoabilidade punir mais severamente a obstrução das
(HC n.
investigações do inquérito do que a obstrução da ação penal.”
487.962/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/5/2019,
)
7/6/2019.
No caso em apreço, à luz dos atos impugnados, extrai-se que a conduta
imputada ao paciente consiste em embaraçar a persecução penal em processos
judiciais envolvendo organizações criminosas, mediante intimidação de testemunhas,
interferência na instrução processual etc., condutas que se moldam, em tese, à figura
típica do
o, § 1o, da
– com redação vigente à época dos fatos –
art. 2
Lei n. 12.850/2013
, não havendo que se falar em atipicidade.
Ademais, não obstante a defesa sustente posição diversa, as alterações
introduzidas pela
no âmbito da
não possuem o
Lei n. 15.245/2025,
Lei n. 12.850/2013,
condão de modificar o entendimento há muito consolidado nesta Corte segundo o qual
é típica a conduta de impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento de processos
judiciais envolvendo organizações criminosas. Ao contrário, a nova legislação
reafirmou tal compreensão, prevendo tratamento sancionatório ainda mais rigoroso
para essas práticas.
Em outras palavras, embora a
tenha inserido, no corpo da
Lei n. 15.245/2025
as figuras típicas previstas nos arts. 21-A e 21-B, que punem com
Lei n. 12.850/2013,
maior severidade o embaraço a processos judiciais relacionados a organizações
criminosas, tal inovação não torna atípicas condutas pretéritas. Isso porque, como já
exposto, esta Corte reconhecia a subsunção desses comportamentos ao
o, § 1o,
art. 2
da
inexistindo, portanto, superação desse entendimento.
Lei n. 12.850/2013,
Nesse sentido:
RESP DE ALINE SILVA e SILVANE ZUFFO (FLS.
) PENAL E
1928/1940
PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
o, § 1o, DA
ART. 2

IMPEDIMENTO
OU
EMBARAÇAMENTO
DA
LEI
N.
12850/13.
INVESTIGAÇÃO PENAL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OBSTRUÇÃO À
Documento eletrônico VDA55315295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 10d10fef-bed6-4b36-9e21-d7c8d6cf8a85

JUSTIÇA. 1) VIOLAÇÃO AO
o, § 1o, DA
ART. 2
LEI N. 12850/13.
ATIPICIDADE. CONDUTA REALIZADA NO DECORRER DE AÇÃO PENAL
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CABIMENTO. 1.1) CRIME MATERIAL.
1.2) AUTORIA E MATERIALIDADE. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO, CONSOANTE SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - STJ. 1.3) DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE
FAMILIARES,
PARENTES.
ADMITIDO.
2)
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER VIOLAÇÃO AO
o,
ART. 2
§ 1o, DA
EIS QUE O DELITO DEVE SER CLASSIFICADO
LEI N. 12850/13,
COMO MATERIAL, DETERMINANDO-SE NOVO JULGAMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO PARA FINS DE ANÁLISE DA OCORRÊNCIA
DE TENTATIVA.
1. A tese de que a investigação criminal descrita no
o, § 1o, da
art. 2
cinge-se à fase do inquérito não deve prosperar, eis que as
Lei n. 12.850/13
investigações se prolongam durante toda a persecução criminal, que abarca
tanto o inquérito policial quanto a ação penal deflagrada pelo recebimento da
denúncia. Com efeito, não havendo o legislador inserido no tipo a expressão
estrita "inquérito policial", compreende-se ter conferido à investigação de
infração penal o sentido de persecução penal, até porque carece de
razoabilidade punir mais severamente a obstrução das investigações do
inquérito do que a obstrução da ação penal. Ademais, sabe-se que muitas
diligências realizadas no âmbito policial possuem o contraditório diferido, de
tal sorte que não é possível tratar inquérito e ação penal como dois
momentos absolutamente independentes da persecução penal (HC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe
487.962/SC,
.
7/6/2019)
1.1. O delito do
o, § 1o, da
é crime material, inclusive na
art. 2
lei n. 12850/13
modalidade embaraçar. O referido verbo atrai um resultado, ou seja, uma
alteração do seu objeto. Na hipótese normativa, o objeto é a investigação
que, como já dito, pode se dar na fase de inquérito ou na ação penal. Ou
seja, haverá a consumação pelo embaraço à investigação se algum
resultado, ainda que momentâneo e reversível, for constatado.
1.2. In casu, para se concluir pela absolvição do agravante seria necessário
o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ,
porquanto o Tribunal de origem constatou a autoria e a materialidade com
base na prova produzida nos autos.
1.3. Depoimentos testemunhais de parentes são admitidos em nosso
ordenamento, notadamente em casos como o presente, em que a conduta
do recorrente ocorreu no âmbito doméstico dos familiares, não se
confundindo com a previsão legal (arts. 206 e 208, ambos do CPP) que
alcança os parentes do acusado para deixarem de prestar depoimento ou
para prestá-lo sem compromisso.
2. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer violação ao art. 2
o, § 1o, da
eis que o delito deve ser classificado como
lei n. 12850/13,
material, determinando-se novo julgamento do recurso de apelação para fins
de análise da ocorrência de tentativa. RESP DE CLADECIR SCHENATTO
(FLS.
) PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
1680/1692
o,
§
1o,
DA

IMPEDIMENTO
OU
ART.
2

LEI
N.
12850/13.
EMBARAÇAMENTO DA INVESTIGAÇÃO PENAL DE ORGANIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA55315295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 10d10fef-bed6-4b36-9e21-d7c8d6cf8a85

CRIMINOSA. OBSTRUÇÃO À JUSTIÇA. 1) VIOLAÇÃO AO
o, § 1o, DA
ART. 2
ATIPICIDADE. CONDUTA REALIZADA NO DECORRER
LEI N. 12850/13.
DE AÇÃO PENAL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CABIMENTO. 1.1)
CRIME MATERIAL. 1.2) AUTORIA E MATERIALIDADE. ÓBICE DO
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONSOANTE SÚMULA 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 1.3) DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS DE FAMILIARES, PARENTES. ADMITIDO. 2) RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER VIOLAÇÃO
AO
o, § 1o, DA
EIS QUE O DELITO DEVE SER
ART. 2
LEI N. 12850/13,
CLASSIFICADO
COMO
MATERIAL,
DETERMINANDO-SE
NOVO
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA FINS DE ANÁLISE
DA OCORRÊNCIA DE TENTATIVA.
1. A tese de que a investigação criminal descrita no
o, § 1o, da
art. 2
cinge-se à fase do inquérito não deve prosperar, eis que as
Lei n. 12.850/13
investigações se prolongam durante toda a persecução criminal, que abarca
tanto o inquérito policial quanto a ação penal deflagrada pelo recebimento da
denúncia. Com efeito, não havendo o legislador inserido no tipo a expressão
estrita "inquérito policial", compreende-se ter conferido à investigação de
infração penal o sentido de persecução penal, até porque carece de
razoabilidade punir mais severamente a obstrução das investigações do
inquérito do que a obstrução da ação penal. Ademais, sabe-se que muitas
diligências realizadas no âmbito policial possuem o contraditório diferido, de
tal sorte que não é possível tratar inquérito e ação penal como dois
momentos absolutamente independentes da persecução penal (HC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe
487.962/SC,
.
7/6/2019)
1.1. O delito do
o, § 1o, da
é crime material, inclusive na
art. 2
lei n. 12850/13
modalidade embaraçar. O referido verbo atrai um resultado, ou seja, uma
alteração do seu objeto. Na hipótese normativa, o objeto é a investigação
que, como já dito, pode se dar na fase de inquérito ou na ação penal. Ou
seja, haverá a consumação pelo embaraço à investigação se algum
resultado, ainda que momentâneo e reversível, for constatado.
1.2. In casu, para se concluir pela absolvição do agravante seria necessário
o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ,
porquanto o Tribunal de origem constatou a autoria e a materialidade com
base na prova produzida nos autos.
1.3. Depoimentos testemunhais de parentes são admitidos em nosso
ordenamento, notadamente em casos como o presente, em que a conduta
do recorrente ocorreu no âmbito doméstico dos familiares, não se
confundindo com a previsão legal (arts. 206 e 208, ambos do CPP) que
alcança os parentes do acusado para deixarem de prestar depoimento ou
para prestá-lo sem compromisso.
[....]
(
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 1.817.416/SC,
julgado em
DJe de
)
3/8/2021,
16/8/2021.

Documento eletrônico VDA55315295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 10d10fef-bed6-4b36-9e21-d7c8d6cf8a85

Não obstante os argumentos da defesa, tenho que o agravo regimental não
trouxe elementos capazes de alterar o entendimento consignado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 10d10fef-bed6-4b36-9e21-d7c8d6cf8a85

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.382 / RS
Número Registro: 2026/0043174-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50506637320188210001
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARINA COLLATO MONCAY
ADVOGADOS : ADRIANO BELTRÃO COSTA - RS065648
MARINA COLLATO MONCAY - RS076049
RICARDO PEREIRA CANTERGI - RS089476
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA
CORRÉU
: RODRIGO ROSA DA ROSA
CORRÉU
: RAFAEL FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA
CORRÉU
: PAULO RICARDO DA ROSA SANTOS
CORRÉU
: MARLON TEIXEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIZ EDUARDO SILVA DA SILVA
CORRÉU
: LUIS FERNANDO DA SILVA SOARES JUNIOR
CORRÉU
: JOSE DALVANI NUNES RODRIGUES
CORRÉU
: EDIGAR SOUZA NUNES
CORRÉU
: EDERSON FARIAS COIMBRA
CORRÉU
: DOUGLAS DE SA GOMES
CORRÉU
: DARCI COIMBRA
Documento eletrônico VDA55564767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: b6fd9fa1-5df5-4890-8ca6-d30b69b24750

CORRÉU
: ANDERSON DA CRUZ
CORRÉU
: ANDERSON REMBOWSKI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA
ADVOGADOS : ADRIANO BELTRÃO COSTA - RS065648
MARINA COLLATO MONCAY - RS076049
RICARDO PEREIRA CANTERGI - RS089476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: b6fd9fa1-5df5-4890-8ca6-d30b69b24750